Tribunal: TJDFT
Processo: 0715492-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715492-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUDIANE ALVES ROCHA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EUDIANE ALVES ROCHA contra decisão proferida na execução de título extrajudicial no 0718783-92.2021.8.07.0001, movida por BANCO VOLKSWAGEN S.A. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora SISBAJUD, mantendo o bloqueio de quantia encontrada em conta bancária da executada (ID 190901347): “I. Em petitório de id. 188188555, a executada apresentou impugnação ao ato de constrição judicial via sistema SISBAJUD, que resultou no bloqueio da importância de R$ 1.259,18 encontrada em sua conta bancária junto ao banco NU PAGAMENTOS - IP. Alega que a constrição realizada é indevida por ter recaído sobre verba de natureza salarial, e que o dinheiro bloqueado seria necessário à sua subsistência. Subsidiariamente, sustenta ser também indevida a constrição pois teria incidido sobre quantia que, embora depositada em conta corrente, faria as vezes de reserva financeira com caráter de poupança, sendo, portanto, de natureza impenhorável nos termos do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil. Requer a liberação de todos valores bloqueados (id. 189093061). Intimada, a parte exequente exerceu seu contraditório em id. 189877723, pugnando pela manutenção da medida constritiva ante a não comprovação do alegado. É o breve relatório. Decido. A penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. No caso, a executada não comprovou que a penhora tenha recaído sobre verba alimentar, de modo que não há como acolher a presente impugnação. Suas alegações não foram corroboradas por nenhum elemento probatório que efetivamente demonstre a origem dos valores indisponibilizados e a suposta natureza alimentar que lhes seria intrínseca - o que poderia ser realizado com a juntada do extrato de sua conta bancária, a indicar que o valor constrito tinha sido proveniente de pagamentos recebidos a título de remuneração. Ainda que a impugnante tenha juntado aos autos cópia de seu último contracheque, comprovando o vínculo empregatício, não colacionou cópia de seus extratos bancários ou documento correspondente que indicasse que sua remuneração tenha sido recebida na conta atingida pela medida constritiva antes de sua efetivação. Assim, não restou demonstrado pela executada que a quantia bloqueada possui natureza exclusivamente alimentar, de forma a ser alcançada pela alegada impenhorabilidade. Apenas para fins de esclarecimentos, ressalte-se que, na hipótese, o ônus da prova quanto à eventual impenhorabilidade da verba bloqueada incumbe à parte executada, do qual essa não se desincumbiu. Nesse sentido é a jurisprudência, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, VIII, DO CPC. PROPRIEDADE TRABALHADA EXCLUSIVAMENTE PELA FAMÍLIA. PROVA. ÔNUS DO EXECUTADO. 1. Para fins de reconhecimento da impenhorabilidade de bem, nos termos do art. 649, VIII, do Código de Processo Civil, necessário que reste demonstrada que a propriedade rural é trabalhada exclusivamente pelo devedor, de modo que sua constrição comprometerá a subsistência de sua família. 2. Compete ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos bens indicados pelo exequente. 3. Conquanto o laudo pericial judicial não consubstancie prova absoluta, reveste-se o perito do papel de avaliador de determinada prova, emitindo, no exercício de seu mister, juízo de valor, a ser considerado pelo julgador na formação de seu livre convencimento. A impugnação a laudo pericial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert. 4. Agravo não provido. (Acórdão n. 850130, 20140020283438AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2015, Publicado no DJE: 27/02/2015. Pág.: 237) Grifo nosso. Da mesma forma, inaplicável, na espécie, a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, conforme defendido pela impugnante. A regra estabelecida pelo artigo 833, X, do CPC, segundo a qual são absolutamente impenhoráveis “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”, pode sofrer mitigação nos casos de desvirtuamento do instituto, ou seja, quando restar comprovado que a conta poupança é movimentada, na verdade, como conta corrente. No caso, conforme já fundamentado, não há suporte fático-probatório para as alegações de que a conta bancária seria utilizada exclusivamente para fins de reserva financeira, e não como conta corrente de fluxo normal de receitas e despesas cotidianas. Assim, a parte executada não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar que a conta objeto da medida constritiva não teria o presumido caráter de conta corrente, de uso cotidiano, utilizada para saques e pagamentos de despesas diversas. O fundamento principiológico da regra da impenhorabilidade é a dignidade da pessoa humana, expressando assim o alto valor representado pelos bens que se ligam ao exercício do trabalho, vinculado ao direito à vida e à sobrevivência. No entanto, a partir do momento em que a quantia depositada não se destina a tal mister, caracterizando-se como mera conta corrente, a garantia em epígrafe não se aplica. Além disso, a interpretação deve ser restrita em casos de impenhorabilidade, de modo que os direitos dos credores não sejam excessivamente minorados, preservando-se assim o núcleo essencial de segurança jurídica nas relações privadas. É neste sentido que este Egrégio Tribunal vem se manifestando: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC quando resta comprovado que a conta poupança é movimentada, na verdade, como conta corrente. 2. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1228718, 07213134320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA. ABUSO DE DIREITO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. A proteção emanada do art. 833 do CPC, em relação aos bens impenhoráveis, tem por fundamento maior a dignidade da pessoa humana, buscando garantir o patrimônio mínimo à existência do ser. 2. Caso o devedor utilize a caderneta de poupança como se conta-corrente fosse, por meio de intensos e reiterados depósitos, saques e pagamentos ordinários, não há se falar na aplicação do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, uma vez que a conduta do devedor desvirtuou o propósito que o Legislador quis conferir a essa opção de investimento, o que autoriza a penhora do numerário lá depositado. 3. O sistema jurídico veda o comportamento contraditório, pois se a caderneta de poupança é utilizada como conta corrente, não se pode alegar a impenhorabilidade do que lá está depositado, sob pena de se incorrer em abuso de direito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1229112, 07201355920198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] Ante o exposto, rejeito a impugnação, mantendo a penhora realizada. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do exequente, de R$ 1.259,18, conforme id. 187637121, o qual ficará disponível eletronicamente no sistema PJe. Caso prefira a expedição de alvará de transferência dos valores, o exequente deverá informar, impreterivelmente, no prazo de 05 (cinco) dias, os dados bancários respectivos, o que fica deferido desde já. II. Segundo o art. 921, III e § 1o do CPC, suspende-se a execução pelo prazo de 01 (um) ano quando não for localizado bens penhoráveis, durante o qual se suspenderá a prescrição. No caso dos autos, o Juízo esgotou as diligências pelos sistemas disponíveis para busca de bens. A parte exequente, intimada, não logrou apontá-los. Deve ter início, portanto, a suspensão processual. Atente-se que, findo o prazo supra sem que o exequente logre êxito em indicar bens penhoráveis, começará automaticamente o prazo suspensivo de 01 ano previsto no art. 921, III, do CPC, conforme nova redação dada pela Lei no 14.915/2021: Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III – quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição....) §4o. O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única, vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. § 4o-A. A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. Portanto, repise-se, o marco inicial da suspensão processual é a intimação do autor quanto à não localização dos bens penhoráveis ou, caso as pesquisas revelem possíveis bens, do decurso do prazo para indicação de bens à penhora; não a decisão que declara a suspensão processual. Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional intercorrente, quando os autos devem ser arquivados sem baixa na distribuição. Ante o exposto, suspendo o curso do feito pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III, § 1o do CPC. Intimem-se.” Em sua peça recursal, a agravante pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Requer, no mérito, a reforma da decisão agravada, para declarar a impenhorabilidade do valor alcançado (ID 58091202). Informa ter juntado, na presente oportunidade, cópias de extratos bancários (ID 58096121), demonstrando que a medida constritiva se deu em conta bancária na qual percebe suas remunerações. Destaca que, estando demonstrado que o valor de R$ 1.259,18 corresponde a sua remuneração, incide a impenhorabilidade do art. 833, inciso IV, do CPC. Acrescenta que, nos termos do inciso X do art. 833 do CPC, é impenhorável o valor inferior a 40 salários-mínimos depositado em caderneta de poupança, o que também alcança os valores em conta corrente, conforme a jurisprudência do STJ. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso encontra-se apto a ser processado, uma vez que tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, do CPC). Sem necessidade de recolhimento do preparo, ante a gratuidade de justiça que ora defiro para o processamento do presente recurso, com base na declaração de hipossuficiência de ID 58096120. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 17 de abril de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator